Tribunal: TJSP
Processo: 0088572-54.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000191995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0088572-54.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCOS VINICIUS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para, operada a desclassificação, condenar o apelante por infração ao
disposto no artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/2006, e, de ofício, julga-se extinta
punibilidade, com apoio nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, § 1o, e
115, todos da Lei 11.343/06, e artigo 30 da Lei 11.343/06. E, também de ofício,
julgaram extinta a punibilidade do réu, pelo reconhecimento da prescrição, no
tocante ao crime de resistência, com apoio nos mesmos dispositivos legais, do
Código Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47592
APELAÇÃO No 0088572-54.2015.8.26.0050
APELANTE: MARCOS VINICIUS SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL
AÇÃO PENAL No 0088572-54.2015.8.26.0050 CONTROLE No 4194/15
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUÍZA DANIELA MARTINS DE CASTRO MARIANI CAVALLANTI
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de apelação interposta por
MARCOS VINICIUS SILVA contra a sentença de fls. 143/153,
que, na 2a Vara Criminal da Comarca da Capital, julgou
procedente ação penal, condenando-o a cumprir, em regime
inicial semiaberto (deferido o apelo em liberdade), a pena de
dois anos de reclusão, e a pagar duzentos dias-multa, no piso,
por infração ao disposto no artigo 33, caput, na forma do § 4o
da Lei 11.343/06, e a cumprir a pena de dois meses de
detenção, por infração ao disposto no artigo 329 do Código
Penal, em razão de fatos ocorridos em 16 de outubro de 2015,
por volta de 3h, na Rua Leite de Morais esquina com a Avenida
Cruzeiro do Sul, Bairro Santana, nesta Capital, quando trazia
consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, treze
invólucros contendo 4,6g de cocaína, substância entorpecente,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
que causa dependência física e psíquica, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar; e
quando, nas mesmas condições de tempo e lugar, opôs-se à
execução de ato legal mediante violência a funcionário
competente para executá-lo.
Sustenta, em resumo, o apelante,
que as provas são frágeis para a condenação. Busca a
absolvição ou a desclassificação para o tipo do artigo 28 da Lei
11.343/06. Alternativamente, pede a redução da pena, o
abrandamento do regime prisional e a substituição da
reprimenda carcerária por restritivas de direitos.
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.
Inicialmente, deve ser reconhecida
a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de
resistência.
A pena aplicada (dois meses)
prescreve em três anos. O réu era menor de vinte e um anos
da data do evento, reduzindo-se o prazo em metade.
Decorreu período superior a um e
meio entre a data de publicação da sentença (2.4.2018) e a
data deste julgamento, anotando-se que os autos foram

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
distribuídos a este magistrado em 1o de novembro de 2019 (fl.
210), quando já decorrido o prazo prescricional.
No
mérito,
impõe-se
a
desclassificação da conduta para o tipo de posse de droga
para consumo pessoal.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do laudo que atestou a natureza
entorpecente da substância apreendida (fls. 95/97).
No que concerne à autoria, no
flagrante o réu optou pelo silêncio (fl. 9). Em juízo, foi declarada
a revelia, pois, notificado (fl. 104) e intimado (fls. 124/125), não
compareceu à audiência (fl. 134).
Os policiais militares Bruno e Paulo
declararam que estavam em patrulhamento de rotina quando
avistaram o réu em local conhecido como ponto de venda de
entorpecentes. Ele ficou assustado com a aproximação da
guarnição,
sendo
abordado.
Em
poder
do
acusado,
apreenderam treze pinos de cocaína. O apelante resistiu à
prisão com violência. Informalmente, o réu admitiu a prática do
tráfico (arquivo digital).
Pois bem.
Observa-se
que,
durante
a
diligência, nada foi apreendido que reforce a suspeita de
tráfico. Nenhuma balança de precisão, plásticos normalmente

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
utilizados para embalagem, fita crepe ou tesoura.
A quantidade da droga não é
extraordinária a ponto de justificar a presunção de que se
destinava ao comércio clandestino.
Os
policiais
não
realizaram
campana para constatar se havia movimento típico de tráfico.
Não se nega credibilidade aos
depoimentos de policiais. No caso concreto, não se coloca em
dúvida a lisura da diligência que resultou na apreensão do
entorpecente. Todavia, o Ministério Público não produziu prova
que permita, com segurança, o reconhecimento de que o
apelante realizava o tráfico.
Preferível,
na
dúvida,
o
reconhecimento da posse para uso próprio, admitida pelo
apelante, nos termos do artigo 28 da Lei 11.343/06.
Com essa solução, impõe-se o
reconhecimento da prescrição.
O prazo prescricional é de dois
anos (artigo 30 da Lei 11.343/06), reduzido em metade pela
menoridade penal relativa.
Transcorreu prazo superior a um
ano entre a data da sentença (2.4.2019) e a data deste
julgamento.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para, operada a desclassificação,
condenar o apelante por infração ao disposto no artigo 28,
inciso I, da Lei 11.343/2006, e, de ofício, julga-se extinta
punibilidade, com apoio nos artigos 107, inciso IV, 109,
inciso VI, 110, § 1o, e 115, todos da Lei 11.343/06, e artigo
30 da Lei 11.343/06. E, também de ofício, julga-se extinta a
punibilidade do réu, pelo reconhecimento da prescrição,
no tocante ao crime de resistência, com apoio nos
mesmos dispositivos legais, do Código Penal.
XAVIER DE SOUZA
Relator